Tribunal: TJDFT
Processo: 0746475-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746475-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: PAULO SOUZA DOS SANTOS DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que deferiu a liminar de busca e apreensão, mas proibiu que o veículo saísse do Distrito Federal e fosse alienado até ulterior determinação judicial (proc. no 0703611-90.2020.8.07.0019, ID no 73292863). 2. O processo foi redistribuído em 16/4/2021 em razão da aposentadoria de membro desta Turma, conforme certidão de ID no 24866838, pág. 1. 3. O recurso está sobrestado aguardando o cumprimento da diligência, conforme despacho de ID no 23501140. Todavia, consultando o processo de origem, verifica-se que é provável que o veículo nem esteja no Distrito Federal, pois houve distribuição de carta precatória para ser cumprida na comarca de Santa Maria da Vitória/BA (ID no 82923147). 4. Por essa razão, a proibição de retirada do veículo do Distrito Federal não se aplica. Quanto à possibilidade de alienação do bem, esta somente possível após o cumprimento da liminar e a consequente consolidação da propriedade, nos termos do art. 3o, §1o do Decreto-lei no 911/69. 5. Desse modo, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste interesse recursal, sob pena de não conhecimento. 6. Após, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 16 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO